Tribunal: TJBA
Processo: 8030698-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030698-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO AGRAVADO: EDUARDO CRISTOVAO CUNHA DE AZEVEDO Advogado(s): JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, DONATO DI GREGORIO NETO, NATALIA BARRADAS MALHEIROS, MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, IAN SOUTO SOUZA MENDES AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. BENS DADOS EM GARANTIA QUE FOGEM AO ROL TAXATIVO DO ART. 919, § 1º, DO ART. DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. BENS ACEITOS PELO CREDOR QUANDO DA PACTUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução. O agravante sustenta a ausência dos requisitos exigidos para a suspensão da execução, argumentando que os maquinários, dados em garantia, por meio de alienação fiduciária, não atendem ao disposto no § 1º do art. 919 do CPC, considerando que não houve penhora, e o contrato data de 2001, impossibilitando aferir o estado de conservação dos bens. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a garantia do juízo por meio de alienação fiduciária de maquinários, estabelecida em contrato datado de 2001, atende aos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que não tenha sido realizada penhora para verificação do estado de conservação dos bens. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) verificação dos requisitos para tutela provisória; e (c) execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. O STJ, em precedente de dezembro de 2020 (REsp 1846080/GO), firmou entendimento de que os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC são cumulativos e não podem ser relativizados, sendo necessária a garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo. 5. No caso concreto, o devedor garantiu a execução mediante alienação fiduciária de diversos maquinários (máquina de retificar bolas, máquinas de rebolo reforçado, plataforma de pesagem, furadeiras e máquinas de formação, calibragem e polimento de rochas). 6. Aceitar a alegação do credor de que não é possível aferir o estado dos bens dados em garantia, traria insegurança jurídica ao mundo dos negócios, deixando a garantia da execução ao SEU arbítrio. 7. Havendo garantia do juízo e preenchidos os demais requisitos legais, é devida a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, podendo ser adotadas providências posteriores para complementar a segurança do juízo caso se verifique deterioração ou insuficiência dos bens. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Confirmada a decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A garantia do juízo por meio de alienação fiduciária atende aos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Não é razoável deixar a validade da garantia ao arbítrio posterior do credor quanto ao estado de conservação dos bens, sob pena de gerar insegurança jurídica. 3. Eventuais inadequações da garantia podem ser sanadas posteriormente mediante complementação da segurança do juízo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.